Tribunal: TJES
Processo: 5025390-10.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

24 de novembro de 2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025390-10.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS GASPARINI RANGEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória,
24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5025390-10.2023.8.08.0024

Embargante: Jonas Gasparini Rangel

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jonas Gasparini Rangel contra o acórdão de Id. 15578200, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais de Id. 16096106, o embargante alega, em síntese, que: (a) o acórdão embargado incorreu em omissão, pois não analisou de forma fundamentada a tese de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar por ausência de descrição mínima dos fatos na portaria inaugural; (b) há vício de omissão e contradição na análise da regularidade do PAD, notadamente quanto à ausência de contraditório e ampla defesa; (c) os embargos possuem finalidade de prequestionamento para viabilizar a interposição de Recurso Especial ao STJ
.

Contrarrazões no Id. 16333117, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. PMES. PORTARIA INSTAURADORA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É uníssono o entendimento de que
“o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e a valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes”.
(STJ, AgInt nos EDcl no MS n. 21.018/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

2. No que se refere à portaria instauradora do processo administrativo disciplinar, é pacífica a jurisprudência no sentido de que
“é desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar”
(STJ, AgInt no RMS n. 65.479/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

3. Não restou comprovada nenhuma irregularidade na portaria instauradora e no processo administrativo disciplinar no âmbito da PMES, de modo que não há que se falar em nulidade.

4. Recurso conhecido e não provido.

Por sua vez, o voto condutor registra que
“
No que se refere à portaria instauradora do processo administrativo disciplinar, é pacífica a jurisprudência no sentido de que
“
é desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar”
(STJ, AgInt no RMS n. 65.479/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Nesse sentido, restou consignado que
“No caso dos autos, vislumbro que o procedimento foi regularmente instaurado por meio da portaria 014/2018 no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Id. 14155656, fls. 08 e seg.), que especificou a conduta do apelante e os dispositivos legais em tese violados. Constato, ainda, que foi oportunizado ao apelante manifestar-se à acusação movida no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, constante nos Id. 29521885, juntamente aos subsídios comprobatórios apresentados pelo apelado na petição de Id. 14155663”.

Assim, não foi reconhecida a nulidade do processo administrativo disciplinar, uma vez que foi
“legalmente instituído pela portaria instauradora e regularmente desenvolvido sob contraditório e ampla defesa, com base nos poderes conferidos à administração pública e em observância à legislação aplicável ao caso no âmbito da PMES”.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.